Tribunal: TJBA
Processo: 8005765-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005765-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICROSOFT CORP.

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

AGRAVADO: RAMONA NASCIMENTO MENDONCA SAMPAIO

Advogado(s)
:
GIANE MEIRA DO NASCIMENTO, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. INTIMAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES
A intimação do advogado constituído nos autos é suficiente para a incidência das astreintes, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, § 2º, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

II. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE E COISA JULGADA
A alegação de impossibilidade técnica e legal de cumprimento da obrigação em virtude do Marco Civil da Internet não pode ser reavaliada quando já afastada por acórdão transitado em julgado, aplicando-se o art. 502 do CPC.

III. REVISÃO DE ASTREINTES
As astreintes não se submetem à coisa julgada material, podendo ser modificadas ou excluídas a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrarem excessivas ou desproporcionais, conforme o art. 537, § 1º, do CPC e Jurisprudência consolidada do STJ, não sendo o caso dos autos.

IV. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES
As astreintes incidem desde a publicação da sentença que as fixa até o trânsito em julgado da decisão que confirma a obrigação, cessando neste momento a acumulação da penalidade. Correção do marco temporal estabelecido pelo juízo de origem.

V. MANUTENÇÃO DO VALOR UNITÁRIO
O valor unitário das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação e o valor da causa. Manutenção do valor diário de R$ 1.000,00, considerando obrigação de simples fornecimento de dados cadastrais reiteradamente descumprida, e a longa tramitação da lide (mais de 15 anos).

VI. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido apenas para limitar a exigibilidade das astreintes ao período compreendido entre a data da publicação da sentença e o trânsito em julgado do acórdão (18/03/2022 a 22/06/2023, respectivamente), mantido o valor fixado originariamente. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 499, 502, 513, § 2º, 537, § 1º, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 1.021; Lei nº 12.965/2014, art. 15.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.727.034/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 2.692.825/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8005765-24.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
MICROSOFT CORP.
e Agravada
RAMONA NASCIMENTO MENDONCA SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e D
AR PARCIAL
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento interposto, ao passo que
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03